Tribunal: STF
Processo: RE 448880
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNAI.
   OFENSA INDIRETA. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS DE BOA-FÉ (ART. 231,
   § 6º, DA CF/88). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   SÚMULA 279 DO STF.
I - O acórdão recorrido decidiu a questão com
   base em legislação ordinária. A afronta à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
II - Para concluir em sentido diverso
   do aresto impugnado, faz-se necessário seria o exame do conjunto
   fático- probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279
   desta Corte.
III - Agravo regimental improvido.